Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. MERO EQUÍVOCO. CORREÇÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. READEQUAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Constatada a ocorrência de mero erro material, devem os embargos ser parcialmente providos para que o equívoco seja sanado mediante retificação, desprovido, contudo, de efeitos infringentes, porquanto não capaz de alterar a conclusão obtida no julgado.
3. Não há que se falar em vícios de omissão e contradição no julgado a ensejar sua integração quando apreciadas as matérias ventiladas pela embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária a seu entendimento.
4. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão da embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
5. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.